Tribunal: CARF
Processo: 19515.000982/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000982/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CHEN LIU TU HSIANG

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, quando o valor
exonerado está aquém do limite fixado pelo Ministro da Fazenda

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. 246/253 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente a impugnação e exonerou o
crédito tributário decorrente de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente
aos anos-calendários 2001, 2002 e 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O processo refere-se ao Auto de Infração, fls. 131/133, cientificado em 20/04/2007 (fls.
135), relativo aos anos-calendário de 2001, 2002, 2003, por meio do qual foi exigido
crédito tributário no valor de RS 1.908.915,15 — sendo R$ 776.404,20 a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000982/2007-42
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000982/2007-42

imposto, R$ 550.207,81 por juros de mora, e R$ 582.303,14 como multa de oficio -, em
razão de omissão de rendimentos, fundamentado na legislação e no RIR/99.
A ação fiscal foi instaurada em decorrência do desenvolvimento das operações de
investigação relacionadas com o caso denominado "Banestado", onde se constatou que
diversos contribuintes (pessoas físicas e jurídicas) movimentaram recursos para, do ou
no, exterior sem registro oficial das operações.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, foi expedido o Memorando Circular
Cofis/GAB n° 2004/00726/2005, que tratava de informar os resultados dos trabalhos
relacionados com o caso Beacon Hill, bem assim orientar as Regiões Fiscais quanto aos
procedimentos a serem adotados.
Da análise dos documentos elaborados pela Equipe Especial de Fiscalização constituída
pela Portaria SRF 463, de 30 de abril de 2004, foram identificadas operações financeiras
no exterior durante os anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, nas quais, ora os
contribuintes Chen Liu Tu Hsiang e Chen Yu Kun, ora somente a Contribuinte Chen
Liu Tu Hsiang, aparecem como beneficiários de recursos que transitaram em
conta/subconta mantida/administrada na Instituição Financeira do Estados Unidos da
América de nome MTBCBC- Hudson Bank, tendo como beneficiário final a conta n°
AC 4572835 de titularidade dos contribuintes — Beneficiary Bank — BANK OF
MONTREAL — CANADÁ.
Do termo de Verificação Fiscal (fls. 124), extrai-se a constatação de que o contribuinte
Chen Liu Tu Hsiang foi identificado como beneficiário único de transações do importe
de US$ 400.000,00 em 2001 e US$ 250.000,00 em 2003, e beneficiário com Chen Yu
Kun de US$ 720.000,00, em 2001 e US$ 310.000,00, em 2002.
Considerando que o contribuinte Chen Liu Tu Hsiang não apresentou qualquer
elemento que ilidisse os fatos que lhe foram atribuídos, alegando apenas
desconhecimento das transações, foi lavrado o presente Auto de Infração, considerando
as transferências efetuadas do MTB HUDSON BANK da conta AZTECA FINANCIAL
CORP. e da conta ABALONE INVESTMENTS INC. para o Banco BANK OF
MONTREAL como OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou Impugnação em 18.05.2007,
fls 137/145, alegando, em breve síntese, o desconhecimento das transações
internacionais. Busca a nulidade do Auto de Infração, por cerceamento de defesa, já que
não fora o beneficiário de qualquer conta no exterior, ou diante da ausência de provas.
Salienta que a fiscalização não comprovou a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
tributário.
Requer, ante o exposto, seja julgado nulo o presente auto de infração.
Após o prazo regulamentar, em 10/07/2008, o contribuinte apresentou aditamento à
Impugnação (fls. 160/220).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 246):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002,2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000982/2007-42

Sendo concedida, na fase impugnatória, ampla oportunidade de apresentar documentos
e esclarecimentos é improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
PROVAS. ADITAMENTO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
IRPF. DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA MANTIDA EM INSTITUIÇÃO NO
EXTERIOR
DE
TITULARIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Depósitos em contas mantidas no exterior não caracterizam omissão de rendimentos
quando não identificada a fonte destes rendimentos e demonstrada a referida omissão.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso de Ofício
Tendo em vista decisão desfavorável à Fazenda Nacional, foi interposto Recurso
de Ofício nos seguintes termos:
Acordam os membros da IP Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei n°9.532, de 10 de-dezembro de1997, e Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Somando-se os valores exonerados temos o seguinte:
Imposto.........................................................................................776.404,20
Multa.............................................................................................582.303,14
Total...........................................................................................1.358.707,34
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000982/2007-42

De fato, o valor exonerado foi de R$ 1.358.707,34 (um milhão, trezentos e cinquenta
e oito mil, setecentos e sete reais e trinta e quatro centavos), de modo que não conheço do recurso de
ofício por estar abaixo do valor de alçada.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, em razão do limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital